Tribunal: TJBA
Processo: 8026018-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026018-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO SANTANA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. Caso em exame

1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.

2. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em valor tido por módico, contra o qual se insurge a parte autora.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, bem como a adequação do valor arbitrado a título de reparação moral.

III. Razões de decidir
4. A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a existência do contrato que embasaria a dívida, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e histórico de faturas, documentos unilaterais incapazes de comprovar a relação jurídica.
5. O ônus da prova incumbia à ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, não havendo elementos que autorizem a manutenção da inscrição.
6. A inscrição indevida configura dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova do efetivo abalo, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando compensação justa ao lesado e efeito pedagógico à ofensora. Consideradas as circunstâncias do caso e a jurisprudência desta Terceira Câmara Cível, mostra-se adequada a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização deve atender ao binômio compensação/prevenção, fixado em R$ 10.000,00 no caso concreto.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42.
Jurisprudência relevante citada: Tema 710/STJ (dano moral in re ipsa); Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8026018-35.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
ANTONIO SANTANA SILVA
e

Apelada
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA), 16 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça